Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-47.2024.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-47.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSALVO MARTINS PEREIRA - CPF: 138.132.931-49 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de consumo de energia elétrica, determinando que as cobranças questionadas fossem calculadas com base na média dos 12 meses anteriores, rejeitando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verificar (i) a ocorrência de cobrança irregular no consumo de energia elétrica; (ii) a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) a caracterização de dano moral em razão das cobranças e (iv) a alegação de inovação recursal quanto ao pedido de reconhecimento da ilegalidade de débitos específicos.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes configura-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. Não se conhece de matéria não suscitada na petição inicial nem decidida pelo juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.

5. A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, uma vez que não se demonstrou má-fé da fornecedora, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Não se configurou dano moral, pois a cobrança indevida não resultou em suspensão do fornecimento ou inscrição do consumidor em órgãos de restrição de crédito, tratando-se de mero dissabor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"As cobranças irregulares em faturas de consumo de energia elétrica devem ser restituídas na forma simples, salvo comprovação de má-fé da fornecedora."

"A cobrança indevida, desacompanhada de medidas mais gravosas, como suspensão do serviço ou negativação, não caracteriza dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1159867/MG, Terceira Turma, julgado em 08/05/2012; STJ, REsp 1661894/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSALVO MARTINS PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral no.1000566-47.2024.8.11.0053, ajuizada em desfavor do
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para DETERMINAR à requerida, se assim o quiser, cobrar as faturas questionadas na prefacial, segundo a média de consumo dos últimos doze meses. JULGOU EXTINTO este processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas, sem honorários advocatícios, pela sucumbência recíproca.

A Apelante alega, em síntese, que visa a reforma da sentença para que a empresa seja condenada a devolver em dobro os valores pagos desde JUNHO/2023 além do real consumo do apelante, bem como o deferimento do pedido de reparação do dano moral.

Assevera que a o medidor do consumidor fora trocado no ano de 2023, sem que a concessionária colacionasse ao feito qualquer indicação de regularidade ou perícia no medidor.

Ressalta que
“demonstra-se arbitrária a recuperação de suposto consumo faturado pela média no período de JUNHO/2023 a FEVEREIRO/2024, demonstrando mais de oito meses de recuperação, extrapolando o período indicado a faturamento plurimensal ou mensal”
, id. 241224198 – Pág.8
.

Defende que
“considerando a apelada não ter comprovado irregularidades no medidor de energia do consumidor, tampouco a regularidade da cobrança do consumo de JUNHO/2023 a FEVEREIRO/2024 no importe de R$ 1.851,52 (mil e oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), premente seja tal valor declarado INDEVIDO”
, id.241224198 – Pág.9.

Sustenta que “
não há justificativa plausível para suposta recuperação de consumo informada pela energisa, afinal, a leitura plurimensal, seja pelo ciclo de leituras mensal ou plurimensal, sempre demonstrou um baixo consumo por mais de 04 (quatro) anos”,
e, ainda, que
“não se extrai do feito termo de notificação ao cliente, vistoria ou qualquer aferição técnica do suposto consumo recuperado, tampouco a Energisa detalhou o período supostamente verificado e recuperado
”, id.241224198 – Pág.9/10.

Assim, requer seja a r.sentença reformada, pugnando-se pelo julgamento procedente aos pedidos formulados pelo apelante para DECLARAR INDEVIDO O DÉBITO APURADO NO PERÍODO DE JUNHO/2023 a FEVEREIRO/2024 no importe de R$ 1.851,52 (mil e oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), bem como a condenação da empresa a devolução em dobro dos valores cobrados além do consumo.

No que tange à reparação do dano moral, alega que restou configurada e demonstrada a falha na prestação do serviço o que gera a obrigação da apelada em reparar o apelante de acordo com os critérios jurídicos cabíveis, bem como à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e ainda, pela gravidade da conduta ofensiva e seus efeitos danosos na esfera psicológica do requerente, postulando-se pela condenação da apelada ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos a título de dano moral.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação “para que a r. sentença seja reformada para DECLARAR INDEVIDO O DÉBITO APURADO NO PERÍODO DE JUNHO/2023 a FEVEREIRO/2024 no importe de R$ 1.851,52 (mil e oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), bem como CONDENAR A APELADA à devolução em dobro dos valores cobrados além do consumo e à reparação pelo dano moral no equivalente a 10 (dez) salários mínimos, mantendo-se a condenação da apelada a promover a revisão das faturas da consumidora com base no efetivo consumo e, ao final, seja fixada verba honorária de sucumbência em favor desta Instituição”.

Nas contrarrazões, o Apelado requesta o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ROSALVO MARTINS PEREIRA
ingressou com a presente Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Declaratória de Inexistência de Débitos, Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência em face de
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, aduzindo que reside com sua esposa na zona rural do Município de Santo Antônio de Leverger/MT, utilizando – se de poucos eletrodomésticos e, que o consumo do casal variava entre 30kWh a 46kWh, gerando faturas nos valores entre R$ 16,00 (dezesseis reais) a R$ 50,00 (cinquenta reais). Contudo, no ano de 2023 a requerida compareceu à sua residência e efetuou a troca do medidor de energia elétrica, gerando, desde então, faturas de consumo com valores exorbitantes, não condizentes ao histórico de consumo gerado pelos consumidores.

Desse modo, ingressou com a presente ação para que seja apurado o real consumo do requerente desde o período de JUNHO/2023, uma vez a inadequada apuração do consumo de energia elétrica, além do habitual.

E, assim, com o intuito de garantir que não haja consequências ante a impossibilidade do pagamento das faturas abusivas, o requerente promove a presente ação a fim de obter a revisão do seu consumo de energia elétrica, bem como, em sede de liminar, seja a requerida obrigada a suspender a cobrança das faturas indevidas dos meses desde o mês de FEVEREIRO/2024, a devolução dos valores pagos além do real consumo do requerente desde o mês de JUNHO/2023, bem como se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, e inserir o consumidor no sistema de proteção ao crédito até o final da presente ação. E por fim, o arbitramento de dano moral, em razão da falha de prestação de serviço.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Com efeito, o cerne da questão ora posta em Juízo cinge-se à legalidade dos débitos questionados na prefacial.

Sob este prisma, denota-se que a parte requerente mantinha uma média de consumo mensal, mas que sofreu alguma variação. Nada justifica o aumento de R$ 26,13 (dezembro de 2022) para R$ 310,65 (fevereiro de 2024).

Porém, a requerida, em momento algum, comprovou que a requerente contribuiu para a citada falha na prestação dos serviços. É cediço caber ao réu os fatos impeditivos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). Embora o requerido alegue a irregularidade/adulteração no medidor, não colacionou aos autos qualquer documento que corrobore tal versão.

Destarte, pela falta de comprovação de qualquer fato elisivo ao direito do autor, deve a requerida arcar com o ônus desta sua inércia.

(...)

Portanto, poderá a parte requerida cobrar as faturas dos meses de consumo, segundo a média dos doze meses anteriores.

Não há falar em danos morais, pois que não houve nenhuma ação deletéria pela parte requerida. Não houve negativação ou corte de energia, apenas cobrança administrativa, pela concessionária. São fatos da vida em sociedade, meros dissabores que não ensejam a reparação imaterial.

Esta, em nosso sentir, a parte requerida agiu no exercício regular de direito, já que, até então, não existia nenhum pronunciamento judicial que impusesse qualquer conduta que deveria ser adotada.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por ROSALVO MARTINS PEREIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S.A, para DETERMINAR à requerida, se assim o quiser, cobrar as faturas questionadas na prefacial, segundo a média de consumo dos últimos doze meses. JULGO EXTINTO este processo com resolução de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas, sem honorários advocatícios, pela sucumbência recíproca. (id.241224194)

Pois bem. Da análise dos autos entendo que o recurso merece parcial provimento.

Previamente, a relação existente entre as partes é de consumo, motivo pelo qual deve ser aplicado ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive o previsto em seu artigo 6.o, a inversão do ônus da prova.

Oportuno registrar que ao Tribunal é vedado conhecer questões não discutidas ou não invocadas nos autos no momento adequado, sob pena de supressão de instância, com violação do duplo grau de jurisdição, bem como infringir o Princípio do Contraditório, haja vista não dado oportunidade de manifestação à parte contrária.

No caso, o Apelante, na exordial, alega abusividade nas cobranças a partir

de junho de 2023, postulando o deferimento da liminar, para que a empresa a Requerida se abstenha de cobrar as faturas dos meses de FEVEREIRO/2024 e vincendos, tendo em vista a necessidade da realização de perícia técnica, bem como de inserir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito;
e, ao final a total procedência dos pedidos formulados na petição inicial para que a empresa seja condenada a devolver em dobro os valores pagos desde JUNHO/2023 além do real consumo a ser apurado, bem como a reparação do dano moral
(id. 241224169 – Pág.14/15).

Entretanto, nas razões do presente apelo aborda questão diversa, pugnado para “DECLARAR INDEVIDO O DÉBITO APURADO NO PERÍODO DE JUNHO/2023 a FEVEREIRO/2024 no importe de R$ 1.851,52 (mil e oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), bem como CONDENAR A APELADA à devolução em dobro dos valores cobrados além do consumo e à reparação pelo dano moral no equivalente a 10 (dez) salários mínimos, mantendo-se a condenação da apelada a promover a revisão das faturas da consumidora com base no efetivo consumo e, ao final, seja fixada verba honorária de sucumbência em favor desta Instituição”.

Desse modo, a tese invocada pela apelante para o fim de declarar indevido débito apurado no período de junho/2023 a fevereiro/2024 no importe de R$ 1.851,52 (mil e oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), não foi cogitada na Petição Inicial, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita.

Denota-se, portanto, que o Apelante além de tentar inovar em sede de recurso abordando argumentos não mencionados no Juízo a quo, apresenta matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Portanto, não conheço da tese invocada para o fim de “declarar de indevido débito apurado no período de junho/2023 a fevereiro/2024 no importe de R$ 1.851,52 (mil e oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos)”, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

A irregularidade na cobrança das faturas questionadas na prefacial é incontroversa, porquanto a empresa apelada não recorreu da sua condenação. Assim, passo à análise do pedido de restituição dos valores bem como do pedido de condenação a título de dano moral, eis que a parte recorrente pugna pela sua reforma.

Pois bem.

Como não restou comprovada regularidade do faturamento, é de concluir que as cobranças foram ilegais. Dessa maneira, o
quantum
adimplido pelo consumidor, referente às faturas contestadas a ser apurado em liquidação de sentença, deve lhe ser restituído. Entretanto, diferente do que foi requerido em uma das teses do recurso de apelação, entendo que a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – DÉBITO COMPUTADO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.

Identificada a abusividade e/ou a ilegalidade da cobrança, cabe a devolução dos valores, pagos de forma indevida na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

(N.U 0010047-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Quanto aos danos morais, em que pese ser incontroverso que a apelada enviou faturas com cobrança abusiva à apelante, referente a dada a falha na prestação de serviços, não foram concretizadas ameaças de corte de fornecimento nem tampouco houve inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção do crédito, não se vislumbrando qualquer ofensa a direito da personalidade.

Portanto, a situação retratada nos autos, trata-se de mero dissabor, não sendo capaz de gerar a reparação civil.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que "acarreta dano moral a conduta ilícita causadora de violação à integridade psíquica ou moral da pessoa humana de forma mais extensa do que o mero aborrecimento, chateação ou dissabor." (AgRg no REsp 1159867/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012).

Ainda, o STJ pacificou entendimento de que o mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais. A cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (STJ Resp.1661894/RS).

No mesmo, a jurisprudência deste e. TJMT:

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO DO LACRE E ROMPIMENTO DO VISOR DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – MÉDIA DE CONSUMO NÃO MODIFICADA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO – COBRANÇA ABUSIVA DE MULTA E TAXAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SERVIÇO NÃO INTERROMPIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – Se o consumidor não é notificado da vistoria dos agentes da Concessionária do Serviço de Água, tampouco teve a oportunidade de se defender na esfera administrativa, a cobrança unilateral se releva abusiva. 2 – Não há falar em danos morais se não houve corte no abastecimento de água ou negativação do nome, lembrando que a mera cobrança de valor indevido, por si só, não é capaz de influir na intimidade do consumidor. (N.U 1001056-91.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a devolução do
quantum
adimplido pelo consumidor, referente às faturas contestadas na inicial, a ser apurado em liquidação de sentença, se dê na forma simples, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025